Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Processo : 0729731-88.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da intempestividade na juntada de documentos, arguidas em contrarrazões (id. 66295563 - Pág. 5/9). Intime-se Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator